Tribunal: TJMT
Processo: 0001382-35.1994.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001382-35.1994.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SUPERMERCADOS PANELAO LTDA - CNPJ: 36.905.834/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), GUERINO APARECIDO RIGOLON - CPF: 333.155.589-49 (EMBARGANTE), IVAN NUNES - CPF: 406.025.591-20 (EMBARGANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001382-35.1994.8.11.0041

EMBARGANTE: SUPERMERCADOS PANELÃO LTDA e outros (3)

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
SUPERMERCADOS PANELÃO LTDA e outros (3)
de sentença proferida em autos de Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 0001382-35.1994.8.11.0041 - Cód. 81435 - nº 888/2008, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL SA,
em que se acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito pela prescrição intercorrente.

A embargante sustenta que “
o único causador da prescrição do direito material no caso concreto é o próprio credor, pois se tivesse agido com a diligência mínima necessária poderia ter satisfeito o seu crédito ainda na época em que o processo restou paralisado por desídia sua, ou seja, a causa da extinção da ação por prescrição do direito material é única e exclusivamente da parte credora
”.

Defende que “
O princípio que rege o arbitramento dos honorários advocatícios é o sucumbencial, sendo, portanto, a regra geral o pagamento ao advogado vencedor. Esta espécie de honorários é devida inclusive dentro da execução sendo ela resistida ou não
”.

Alude que se trata de “
prescrição intercorrente por inércia da parte credora pelo lapso temporal de mais de seis anos apesar de existir BEM PENHORADO NOS AUTOS
”.

Declara que “
existia imóvel rural penhorado a fim de satisfazer a dívida. Insta salientar que isso foi expressamente apontado tanto na exceção de pré-executividade, em apelação e nos memoriais
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração (id. 121997996).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 123175954).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
SUPERMERCADOS PANELÃO LTDA e outros (3)
de sentença proferida em autos de Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 0001382-35.1994.8.11.0041 - Cód. 81435 - nº 888/2008, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL SA,
em que se acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito pela prescrição intercorrente.

Os argumentos da embargante não são suficientes a alterar o entendimento de que “
a parte credora move a execução visando a satisfação da obrigação e de que a seu título seja dada eficácia. Se não houve satisfação por impossibilidade material, por ausência de cooperação por parte do devedor, não há de se fazer com que o exequente arque com os ônus, eis que não deu causa ao processo
”, como decidido nos embargos de declaração.

Eis o voto:

“ [...]
A controvérsia recursal é se, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, teria a parte exequente de arcar com custas e honorários.

Como se sabe, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se refere apenas ao decurso do tempo, mas também à inércia do credor em adotar as diligências necessárias ao andamento do feito.

Ocorre que não se pode considerar que foi o credor insatisfeito o causador do ajuizamento da execução, penalizando-o não só com a perda de seu patrimônio, mas também com o ônus de arcar com os honorários do advogado do devedor.

Trata-se de clara incidência do princípio da causalidade em desfavor dos executados, pois, apesar da execução ter sido extinta pela prescrição intercorrente, o pedido executório foi ajuizado em decorrência do não cumprimento da obrigação de forma voluntária pelos devedores.

Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, pois a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

O princípio da causalidade inspirou o entendimento exposto na Súmula 303 do STJ "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Além disso, o sistema processual civil consagra os princípios da efetividade (art. 4º), da boa-fé processual (art. 5º) e da cooperação (art. 6º), tudo no intuito de que a prestação jurisdicional seja não somente rápida e correta, mas também eficaz, efetiva.

Ora, a parte credora move a execução visando a satisfação da obrigação e de que a seu título seja dada eficácia. Se não houve satisfação por impossibilidade material, por ausência de cooperação por parte do devedor, não há de se fazer com que o exequente arque com os ônus, eis que não deu causa ao processo.

A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, os devedores que deixaram de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional).

Dito isso, não é possível a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, especialmente porque a parte questiona a respeito disso em seu recurso de apelação.

Efetivamente, ao devedor deveria ser imputada a responsabilidade pela instauração da demanda, por manifestar renitência quanto à pretensão do exequente, justificando o ajuizamento do feito.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA.
DESCABIMENTO
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1670425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA -
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– DECURSO DE 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – CONTRADITÓRIO OBSERVADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que a
prescrição
aplicável às cédulas de crédito bancário, é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 44 da Lei 10.931/04 c/c/ artigo 70 do Decreto nº 57.663/66, (Lei Uniforme de Genebra). (...) encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão. Desnecessário, para o seu reconhecimento, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo. É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento. No caso dos autos, não há falar em
prescrição

intercorrente
, pois não caracterizada a inércia do credor, advindo a longa demora no trâmite de questões relacionadas às dificuldades de localização de bens passíveis de constrição, bem como à morosidade do próprio Poder Judiciário. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNANIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70085231876, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 29-09-2021) (...) Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de
prescrição

intercorrente
. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da
execução
foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da
execução
- no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da
prescrição

intercorrente
(inação do credor durante o prazo prescricional). (...) (REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020).” (N.U 0056229-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021).

Portanto, pelo princípio da causalidade, a verba honorária deveria ser atribuída à parte que deu causa à instauração do feito, que nesse caso são os executados.

Digo “deveria”, pois, a despeito de não se incumbir honorários a parte credora, também não se fez em relação aos devedores, ou seja, na sentença não se arbitrou honorários, e não houve recurso pela parte exequente, pedindo a condenação dos executados na verba alimentar.

Assim, nos resta manter a sentença tal como está, sem condenação em honorários contra qualquer das partes, pois sem recurso pela parte exequente e pela aplicação da não reforma para pior, em favor dos executados.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Sem majoração, pois não se impôs honorários em primeiro grau.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022